Tribunal: TJDFT
Processo: 0745274-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por professora de inglês contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais. A agravante apresentou contracheque demonstrando renda líquida inferior a cinco salários mínimos, em razão de deduções como plano de saúde e abatimentos compulsórios, e indicou comprometimento de sua renda devido a superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) analisar se os critérios objetivos e subjetivos aplicáveis ao caso concreto demonstram a condição de hipossuficiência financeira da requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC estabelecem que a gratuidade da justiça é devida às pessoas que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo.
4. O conceito de insuficiência de recursos deve ser analisado considerando critérios objetivos, como a renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos, e critérios subjetivos, como comprometimento da renda por despesas essenciais e superendividamento.
5. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, embora não vinculante, é utilizada como parâmetro para avaliação da hipossuficiência, estabelecendo o limite de renda de até cinco salários mínimos para concessão do benefício.
6. No caso concreto, os elementos apresentados pela agravante, como contracheque e comprovação de despesas fixas, indicam renda líquida inferior ao parâmetro estabelecido, além de ausência de elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.
7. O perigo da demora está configurado, pois o indeferimento da gratuidade de justiça pode levar ao cancelamento da distribuição da ação principal, em prejuízo ao direito de acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, com base em critérios objetivos (como renda líquida inferior a cinco salários mínimos) e subjetivos (como comprometimento da renda por despesas essenciais e superendividamento).
2. A análise da hipossuficiência financeira deve ser pautada pela conjugação de critérios objetivos e subjetivos, considerando o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23/8/2023, DJE 5/9/2023; TJDFT, Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 2/8/2023, DJE 18/8/2023; TJDFT, Acórdão 1902532, 07002270620248079000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 1/8/2024, DJE 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1901408, 07249858320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/7/2024, DJE 14/8/2024.